Tribunal: TJDFT
Processo: 0741505-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741505-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRACIELE APARECIDA DE SOUZA APELADO: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, CASA E FESTA FUN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CENTRAL CASA E FESTA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CASA E FESTA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA, CASA &amp; FESTA COMERCIO DE ACESSORIOS E FANTASIAS LTDA, CASA MARIA DECORACOES LTDA, M.A.O ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA, ISADORA CABELEIREIROS E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, MRC 8 COMERCIO ATACADISTA LTDA, RP RECRUTADORA DE PESSOAL LTDA, WM 08 VARIEDADES LTDA, FL NOVIDADES LTDA, MW 88 NOVIDADES LTDA, MFL 88 NOVIDADES LTDA D E S P A C H O A apelante (GRACIELE APARECIDA DE SOUZA) peticionou no ID 58830815 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 18a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 22/05/2024 (ID 58663456). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 07/05/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator